Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-80.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Impugnação das restrições introduzidas pela Lei Estadual n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, no que diz respeito à isenção de IPVA somente para pessoas com deficiência severa ou profunda que exija a condução de veículo automotor adaptado e customizado para sua situação individual. Alegação de ofensa aos princípios dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação, da

Ementa:
Apelação. Impugnação das restrições introduzidas pela Lei Estadual n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, no que diz respeito à isenção de IPVA somente para pessoas com deficiência severa ou profunda que exija a condução de veículo automotor adaptado e customizado para sua situação individual. Alegação de ofensa aos princípios dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação, da isonomia tributária, da mobilidade pessoal com a máxima independência possível, da acessibilidade e da inclusão social. Rejeição. Conforme já decidiu o C. Órgão Especial em caso semelhante, a limitação condicional imposta pela legislação "não ofende o princípio da isonomia tributária, ao contrário, a preserva, concedendo isenção àqueles que realmente necessitam para poder exercer amplamente sua cidadania. A concessão ilimitada do benefício serviria de estímulo ao abuso de direito, com sérias consequências ao Fisco, desvirtuando de sua finalidade precípua, com o que não se pode pactuar" (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0038459-47.2018.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 27/02/2019). Suposta ofensa ao princípio do direito adquirido. Rejeição. Fato gerador do IPVA se renova ano a ano, o que significa que contribuinte não possui direito adquirido à isenção concedida no exercício anterior (ARE 1.209.542). Importa considerar, sob esse aspecto, que a regra é a cobrança do tributo, e não a isenção (ato excepcional), tanto que o benefício – que só pode ser concedido mediante lei – se interpreta literalmente (CTN, art. 111, inciso II) para evitar que o ente federativo seja obrigado a efetuar concessões fora das hipóteses legais. Violação do princípio da anterioridade nonagesimal. Rejeição. Extinção de isenção de IPVA que não se equipara à majoração do tributo (ADI n. 4.016), o que afasta suposto vício de inconstitucionalidade por violação do princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.